Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-51.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1018141-51.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (RECORRENTE), BRUNA VANESSA ALVES RODRIGUES - CPF: 035.635.501-23 (ADVOGADO), PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO), JANAINA FRANCA - CPF: 019.249.211-03 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. CONCEITO E DISTINÇÃO. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em reclamação ajuizada perante o Juizado Especial Cível, sem que, ao longo da tramitação, tenha sido comprovada a condição tributária da empresa autora, especialmente quanto ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou opção pelo Simples Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica recorrente detém legitimidade ativa para demandar perante o Juizado Especial Cível diante da ausência de comprovação de sua qualificação tributária exigida pelo art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95; e (ii) estabelecer se o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa, em grau recursal, configura reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legitimidade ativa da pessoa jurídica para atuação no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação documental de seu enquadramento como ME, EPP ou MEI, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95. A simples juntada de cadastro nacional de pessoa jurídica não é suficiente para demonstrar opção pelo Simples Nacional ou atendimento aos limites de faturamento exigidos para microempresa ou empresa de pequeno porte. A ausência de documentos que comprovem a situação fiscal e tributária da empresa impede o reconhecimento de sua legitimidade “ad causam” perante o Juizado Especial Cível. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, em razão da devolutividade ampla do recurso. O reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa em sede recursal não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito. O não conhecimento do recurso e a extinção do processo atraem a aplicação do ônus da sucumbência, à luz do art. 55 da Lei no 9.099/95, dos enunciados do FONAJE e do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento
:
A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial Cível quando comprova, de forma documental, seu enquadramento como ME, EPP ou MEI, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95. A ausência de comprovação da condição tributária da empresa autora enseja o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa e a extinção do feito sem julgamento do mérito. O reconhecimento de matéria de ordem pública em grau recursal não configura reformatio in pejus. O não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 8o, § 1o, 38, 46 e 55; Lei Complementar no 123/2006, art. 3o; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.493.974/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a T., j. 19.11.2019; STJ, AgInt no AREsp no 2.154.148/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a S., j. 24.05.2023; TJMT, RI no 1001764-67.2018.8.11.0009, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 21.09.2021; TJMT, RI no 1003828-92.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 27.11.2023; demais precedentes citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 319823850 - reclamação no 1018141-51.2025.8.11.0015 – 2o Juizado Especial de Sinop)
, que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026